Tribunal: TJDFT
Processo: 0045033-73.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO.
1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando a questão tratada na Súmula 150 do STF.
2. Após as tentativas de localização de bens restarem infrutíferas, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, em redação anterior à Lei 14.195/2021.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4. O prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC) tem início automaticamente 1 ano após a intimação da decisão de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), conforme o Enunciado n. 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, sendo, portanto, desnecessária a intimação no término do prazo de suspensão.
5. Comprovado o transcurso do prazo prescricional, sem a localização de bens penhoráveis, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e desprovida.